Tribunal: TJDFT
Processo: 0742281-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742281-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SONETO HOME E RESORT EMBARGADO: CONDOMINIO DO LOTE 10 DA QUADRA 202, TEGRA INCORPORADORA S.A., MB ENGENHARIA SPE 027 S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Condomínio Residencial Soneto Home &amp; Resort, em face da decisão proferida no ID 52094528, que não conheceu do pedido de antecipação de tutela recursal, que deverá ser formulado nos próprios autos do recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 52237840), afirma que o pedido de tutela de urgência foi formulado em autos apartados com o fito de evitar tumulto processual, já que o processo está com quase 2.000 páginas. Menciona que a apelação foi distribuída e estava em tramitação com o Desembargador João Luís Fischer Dias, contudo, houve a aposentadoria do relator. Menciona que esta relatora estaria preventa para conhecimento do pedido. Por fim, requer o conhecimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para conhecimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Caso assim não se entenda, que seja determinada a redistribuição da apelação e apensado ao presente processo para conhecimento e provimento. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Na decisão embargada já foi devidamente apreciada e esclarecida que não é cabível a petição civil em autos apartados, pois o recurso de apelação já foi distribuído, sendo que está em tramitação neste egrégio Tribunal de Justiça, e, portanto, o pleito deve ser formulado nos autos do recurso, conforme prevê o art. 1012, § 3o, II, do CPC. Logo, compete ao requerente formular o pedido nos autos da apelação, solicitando que a secretaria da 5a Turma remeta o pedido para o relator do recurso. A decisão embargada não tratou da ausência de prevenção desta relatora, mas o procedimento a ser adotada para que o pedido seja conhecido nos autos da própria apelação, conforme prevê a norma processual. Além disso, o fato do processo ser volumoso não altera o procedimento para o conhecimento da antecipação da tutela recursal, que deve ser formulado nos autos do recurso. Desse modo, verifico que não há, na decisão embargada, nenhum erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora